Tribunal: TCU
Processo: 031.014/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11085/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.014/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademir Mendonca de Vasconcelos (XXX.578.584-XX); Antonio Vicente da Silva Neto (XXX.373.321-XX); Baltasar dos Reis Camargos (XXX.648.931-XX); Cicero Edberto da Silva (XXX.373.161-XX); Cleomar Alves Soares (XXX.702.941-XX); Edilson Abreu Coutinho (XXX.608.591-XX); Edson Antonio da Silva (XXX.668.661-XX); Elisvaldo Batista Vieira (XXX.963.981-XX); Jose Pereira de Freitas (XXX.355.181-XX); Josimar Caetano da Silva (XXX.662.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.